Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725752-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 130799045, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNAÇÃO DIAS e MARCIA REGINA HURTADO DIAS, que indeferiu a pesquisa e bloqueio de bens via Sisbajud, com reiteração automática por 30 dias, in verbis: “Inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 97127996 por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. O que se verifica, diuturnamente, nos milhares de processos em tramitação, é que os exequentes, de tempos em tempos, sem a demonstração de qualquer diligência por seus próprios meios ou apresentação de indícios de mudança da situação pretérita, apresentam petições para a reiteração de diligências pelo Juízo, onerando todo o serviço público com a prática de dezena de atos sem qualquer efetividade. Não bastasse a apresentação de petição sem qualquer indício ou diligência, é certo, ainda, que renovam tais petições mensalmente, apresentando, em cada mês, um pedido distinto, ao invés de consolidarem suas pretensões em uma única peça processual, mantendo, assim, indefinidamente, o processo em tramitação, sem qualquer objetivo plausível para o Poder Judiciário. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No cumprimento de sentença originário, não se constata o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois os autos já estavam arquivados, para onde determinou a MM. Juíza que retornassem. Isso posto, indefiro antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora